Tribunal: TJDFT
Processo: 0768550-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0768550-83.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FELIPE KARL JABER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 158 do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/06. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de extorsão; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade tentada; (iii) avaliar o quantum de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na hipótese dos autos. 4. Não obstante o crime de extorsão tenha natureza formal, para haver a consumação é necessário que a vítima realize ou se submeta ao comportamento exigido pelo agente que emprega a grave ameaça ou violência. Se a vítima não se submete à vontade do agente, configura-se a hipótese de extorsão na modalidade tentada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que "o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado" IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. TJDFT, Acórdão 1959079, 0001995-82.2019.8.07.0011, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1942792, 0746921-98.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024. TJDFT, Acórdão 1959401, 0704282-32.2023.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1852598, 0714208-86.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o crime de extorsão não foi consumado, diante da ausência de ato de submissão à vontade do recorrente. Requer a absolvição por ausência de elementar do tipo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, o réu enviou mensagens à vítima exigindo dinheiro, sob ameaças de causar-lhe mal injusto e grave (“destruir a vida”, por meio de postagens nas redes sociais de conteúdo a ela ofensivo). A vítima foi categórica ao afirmar que o mal prometido pelo réu foi capaz de lhe causar efetivo temor, restando, portanto, configurada a grave ameaça elementar do crime de extorsão. Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “o temor causado é evidente, especialmente porque o réu acessou o perfil profissional da empresa em que a vítima prestava serviços e realizou publicações difamatórias, expondo-a publicamente. (...) O impacto negativo da ameaça psicológica ficou ainda mais evidente pelo fato de a vítima ter sido questionada por seu chefe sobre o conteúdo da publicação. Portanto, (...) o réu claramente agiu com a intenção de coagir a vítima para obter benefício próprio, preenchendo o elemento subjetivo do tipo penal”. ... Dessa forma, em que pese as alegações defensivas, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, tampouco por insuficiência probatória. Por outro lado, não obstante o crime de extorsão tenha natureza formal, para haver a consumação é necessário que a vítima realize ou se submeta ao comportamento exigido pelo agente que emprega a grave ameaça ou violência. Se a vítima não se submete à vontade do agente, configura-se a hipótese de extorsão na modalidade tentada. ... No presente caso, o réu ameaçou a vítima com o objetivo de obrigá-la a pagar valores em dinheiro. No entanto, considerando que a vítima não se submeteu à ordem emanada – recusou-se a pagar o valor exigido –, não há falar em consumação do crime de extorsão, devendo ser reconhecida a sua modalidade tentada. ... Dessa forma, impõe-se a desclassificação da conduta narrada na denúncia para aquela prevista no art. 158, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de extorsão). (ID 69777173). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023